Tribunal: TJES
Processo: 0000341-55.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-55.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: MAURINA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000341-55.2020.8.08.0057

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RECORRIDO:
MAURINA LOPES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

o MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pela autora MAURINA LOPES DOS SANTOS
em desfavor do

recorrente
,
da seguinte forma:

“
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de reconhecer a nulidade das contratações temporárias da requerente no cargo de s e lV e n te entre o período de 09/07/2013 a 13/01/2019 e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA a realizar em favor da requerente os depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período de 26/08/2015 a 13/01/2019, com registro de que os índices de correção monetária e juros moratórios do FGTS serão fixados após o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, registrado sob o Tema nº.810 do STF, que versa justamente sobre a correção e os juros que devem ser fixados em FGTS, ressaltando-se que este recurso encontra-se sobrestado pela Corte Superior
”.

Em sede recursal (
ID. 5179433, fl. 80 e ss.
), o
município pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
a autora ao ID. 5179433, fl. 106 e ss., pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de
Águia Branca
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviço
s como servente entre os meses de julho/2013 a janeiro/2015; abril/2015 a janeiro/2017; fevereiro/2017 a janeiro/2018; fevereiro/2018 a janeiro/2019; novembro/2019 a dezembro/2019, conforme fichas financeiras à inicial, em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende do exposto é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 65 meses, ou seja, aproximadamente 5 anos, trabalhados quase que sem interrupção, com pouquíssimos meses de intervalo entre as contratações.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora.

Não há como reconhecer a ilegalidade a partir da primeira prorrogação, haja vista que a sucessividade é analisada como um todo.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)